Tribunal: TJDFT
Processo: 0750843-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0750843-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA IMPETRANTE: JAKSON CLEITON AIRES, BRUNA ANALIA FAGUNDES AIRES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON IAMIM FAGUNDES DA SILVA em face de decisão (ID 67496311) que indeferiu o pedido de reconsideração do ato judicial denegatório da liminar em sede de Habeas Corpus, objetivando revogar prisão preventiva. Sustenta (ID 67574928) ser o decisum contraditório e obscuro. Assevera haver a decisão reconhecido a existência de dúvidas sobre a manifestação da vítima, logo, em consonância com o princípio da boa-fé processual, deveria determinar a intimação da ofendida para prestar novos esclarecimentos. Informa que a vítima possui advogada constituída nos autos, devendo, portanto, ser levado em consideração seu pleito de revogação de medidas protetivas, pois assinada por ela própria. Sustenta que os demais fatos - escoriações no corpo da vítima, ameaças e disparo da arma de fogo - não condizem com a realidade e serão provados no momento oportuno. Pugna, com tais argumentos, pelo provimento do recurso para sanar os vícios sinalizados. Decisão de ID 67578849, na qual o Juízo Plantonista deixou de apreciar o pedido, vindo os autos conclusos. Petição de ID 67914450, pela qual a defesa do paciente requer, novamente, a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Insta ressaltar que o instrumento em apreço se presta ao esclarecimento ou à complementação do julgado quando constatada ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador – consoante artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento”. Debruçando-me sobre as decisões resistidas, não verifico a presença dos defeitos enumerados no Código de Processo Penal a ensejar o acolhimento dos embargos. O decisum que indeferiu a liminar foi claro ao mencionar a presença dos requisitos para a prisão preventiva do paciente e a inexistência de elementos justificadores de sua revogação. Posteriormente, na decisão de ID 67496311, restou de igual forma claro que o fato de a vítima ter pleiteado a revogação das medidas protetivas e informado que havia se mudado para outro Estado não influencia na necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, diante dos acontecimentos apurados nos autos de origem. Deve ser levado em conta que a prisão preventiva não foi motivada unicamente na conduta praticada contra a vítima, mas também no porte ilegal de arma de fogo, que atinge toda a sociedade. Logo, eventual manifestação da vítima quanto a desnecessidade da preventiva não tem relevância. Acrescente-se que a via estreita do habeas corpus não admite a produção de provas. Logo, o depoimento da vítima será realizado em momento oportuno, durante a instrução probatória. Cabe lembrar que para o decreto de prisão cautelar não se exige certeza acerca da autoria delitiva – sendo suficientes os indícios apresentados até o momento para o encarceramento preventivo. Nesse contexto, não há falar em contrariedade ou obscuridade a ensejar o acolhimento do presente recurso. O que se depreende, em verdade, é o desígnio de rediscutir a matéria já decidida em cognição sumária, fazendo prevalecer interpretação diversa em razão de inconformismo – circunstância alheia ao propósito integrativo dos aclaratórios que, inclusive, revela intuito de reexame da controvérsia, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita. Destarte, não tendo a parte se desincumbido da demonstração de defeitos enumerados pela norma processual, o presente recurso não pode ser acolhido. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo íntegras as decisões de ID 67313128 e 67496311. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator